Tribunal: STF
Processo: Rcl 92758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por P. R. da S. S.  contra ato do Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que 
 “O Reclamante figura como investigado no procedimento supra, que culminou na representação por Quebra de Sigilo de Dados/Telefônicos, distribuída à 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA sob o nº 8048266-53.2026.8.05.0001.
Ao tomar conhecimento da existência do procedimento e da iminência de sofrer uma gravíssima medida de quebra de sigilo de dados/telefônicos por meio de consulta pública ao PJE 1ª Instância do TJBA, a patrona do Reclamante protocolou, em 23 de março de 2026, pedido de habilitação e acesso integral às diligências já produzidas nos autos por meio do PJE.
O pedido foi indeferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA por meio do Excelentíssimo Dr. Marcelo de Almeida Costa, conforme e-mail institucional recebido em 24.03.2026, anexo. Portanto, em um ato que agrava o cerceamento de defesa, a advogada do Reclamante não foi formalmente intimada da referida decisão pelos meios processuais adequados.
Isso porque, no dia 24 de março de 2026, e somente após a advogada ter entrado em contato com a serventia para solicitar informação diante da ausência de acesso, é que foi enviado, por um estagiário de direito, via e-mail, um trecho da decisão denegatória (cópia do e-mail anexa). Tal informalidade e a ausência de uma intimação regular demonstram o tratamento precário dispensado a uma prerrogativa profissional e a uma garantia constitucional. Este cenário indicaria a configuração de uma "expedição de pesca probatória" (fishing expedition), vedada em nosso ordenamento, conduzida sob o manto de um sigilo que serve apenas para impedir a defesa de atuar.”

Nesse sentido, sustenta que a negativa de acesso aos autos do processo contraria o verbete vinculante e limita o exercício profissional da advocacia.
Argumenta, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de habilitação restringe o acesso aos autos de modo a comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requer 
“a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar que: i. A Autoridade Reclamada disponibilize de imediato o acesso integral e irrestrito desta patrona a todos os elementos de prova já documentados nos autos Processo de Origem nº: 8048266-53.2026.8.05.0001, bem como dos Procedimentos Investigatórios prévios, independente da esfera e órgão e sobretudo daqueles já documentados no Ministério Público do Estado da Bahia, incluindo a íntegra da representação ministerial pela quebra de sigilo;
ii. a suspensão imediata do trâmite do Processo nº 8048266-53.2026.8.05.0001 até que haja a efetiva disponibilização do Reclamante e de sua patrona nos autos acima mencionados;
iii. a suspensão imediata dos procedimentos investigatórios prévios e correlatos ao processo nº 8048266-53.2026.8.05.0001 até que seja franqueada vistas e cópia destes procedimentos (processos investigatórios prévios e autos nº 8048266-53.2026.8.05.0001) a esta defesa. 
(...)
e) Ao final, no mérito, a procedência integral da presente Reclamação para cassar o ato reclamado e, em definitivo, garantir o direito de acesso do Reclamante aos autos nº 8048266- 53.2026.8.05.0001 e procedimentos investigatórios prévios correlatos (principalmente àqueles que tramitem no Ministério Público do Estado da Bahia sob sigilo), nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente